Tribunal: TJSP
Processo: 1130797-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação declaratória. Seguro prestamista. Abusividade de cláusula de exclusão de cobertura em razão embriaguez do segurado em acidente de veículo. Súmula 620 do C. STJ. Danos morais não configurados. Recurso de apelação parcialmente provido.